Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705042-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMAZENS COLTIVARE LTDA AGRAVADO: MACIFE AGROPECUARIA COMERCIO E INDUSTRIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por COLTIVARE AGRÍCOLA LTDA em face de decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos de execução de título executivo extrajudicial n. 0715850-15.2022.8.07.0001 (ID. 222322551), nos seguintes termos: Conforme já exposto na decisão ID 188423402, foi deferida a alienação a preço de mercado, pela fiel depositária Coltivare Agrícola, de 18.926 sacas de soja com 60kg cada arrestadas, determinando-se a prestação de contas e o depósito judicial de todo o valor obtido com a alienação. O valor de mercado à época da operação foi fixado em R$ 120,00 por saca de 60kg, conforme o termo particular ID 178456417, o contrato ID 178456414 e o termo aditivo ID 178456413). Contudo, consta nos autos apenas o depósito realizado pela empresa Coltivare Agrícola no valor de R$ 398.551,54 (ID 184825697), enquanto que as despesas realizadas pela fiel depositária foram arroladas na planilha ID 178456419, totalizando R$ 350.141,48 em 11/11/2023. Além disso, a fiel depositária informou, na petição ID 184823136, que o contrato de compra e venda da soja foi rescindido após a retirada de apenas 289.360kg do produto (4.822,67 sacas de soja), o que corresponde a R$ 578.720,00, e que o restante permanece armazenado em suas dependências. Dessa forma, permanecem em posse da empresa Coltivare Agrícola 846.200kg de soja. Vê-se, ainda, que o valor depositado pela fiel depositária (R$ 398.551,54) é inferior ao valor obtido com a venda (R$ 578.720,00), devendo ser observado que o levantamento das despesas que realizou somente ocorrerá após o depósito do valor integral. Diante do exposto, concedo à fiel depositária Coltivare Agrícola o prazo de 15 dias para comprovar o depósito judicial da quantia remanescente, qual seja, R$ 180.168,46. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para juntar aos autos planilha de débito atualizada, devendo constar o decote do valor já obtido no curso desta execução, correspondente a R$ 3.018.526,63 (ID 221218539 e ID 221224782). Narra a agravante, em síntese: i) que não é parte executada no processo de origem; ii) que somente foi nomeada fiel depositária (assim constituída por ordem judicial, tendo acolhido e armazenado produto soja objeto da controvérsia que envolve terceiros); iii) que a parte executada UENDEL HILLEBRAND DE MATOS firmou contrato de compra e venda da soja depositada com a empresa AGRÍCOLA ALVORADA S.A.; iv) que a após manifestação da parte exequente discordando da negociação, houve rescisão contratual, ocasião em que a empresa compradora exigiu wash out do vendedor, pela quebra do contrato, no importe de R$ 141.039,00, bem como foram descontados/abatidos os impostos e tributos incidentes na operação; v) que, no entanto, a decisão agravada determinou indevidamente que a COLTIVARE AGRÍCOLA LTDA fosse responsabilizada pelo depósito judicial de valores referentes ao wash out e a tributação incidente na operação, aspectos que dizem respeito EXCLUSIVAMENTE às partes contratantes do negócio: UENDEL HILLEBRAND DE MATOS e AGRÍCOLA ALVORADA S.A. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender a determinação de depósito judicial da quantia remanescente de R$ 180.168,46 pela Agravante, até decisão final deste recurso. E, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecendo que a agravante não pode ser responsabilizada pelo depósito dos valores em questão em Juízo. Preparo recolhido, ID’ s. 68696458 e 68697171. Relatei. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Conforme mencionado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face de decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos de execução de título executivo extrajudicial n. 0715850-15.2022.8.07.0001. Na origem, trata-se de execução para entrega de coisa, com tutela cautelar antecedente, que foi confirmada determinando-se a citação da parte executada para cumprir a obrigação de entregar ao executado 40.000 sacas de soja de 60kg cada, nos termos do contrato de arrendamento rural da Fazenda Volta Grande, firmado entre as partes em 22/02/2021. A terceira interessada, ora agravante, apresentou petição no ID140519186 na origem, pleiteando a retirada das sacas de soja que estão em suas dependências, pois a peticionante encerraria suas atividades em 30/10/2022. Explicou que na data de 20/04/2022 houve o cumprimento de mandado de arresto nas dependências da interessada, com a constrição de soja lá mantida em depósito pelo executado (1.135.594 kg de soja em grãos, equivalente a 18.926 sacas de soja em grãos de 60 kg cada), quando se informou ao i. meirinho a existência de débitos relativos a prestação de serviços de padronização e armazenagem, esta devida a cada 15 dias a partir de 30/04/2022, enquanto perdurar a prestação dos serviços. Ressaltou que a parte executada deveria quitar os débitos com os custos de armazenagem no valor de R$ 113.559,40 à época. Por fim, requereu que fosse desonerada ao encargo de depositário, isentando a representante Silviana Poltronieri a partir de 30/10/2022. Após, foi apresentada impugnação à exceção de pré-executividade pelo exequente no ID. 141532019 na origem, oportunidade que informou que teve conhecimento de que a despeito da soja estar depositada em nome do Executado em tal armazém, houve a comercialização de 25.784 sacas de soja de 60 kg com a empresa Bunge Alimentos S/A. ao preço de R$ 186,00 cada saca, menciona-se que o arresto naquele momento fora efetuado de forma parcial com o objetivo de apenas atingir a quantidade prevista na obrigação principal. Assim, como forma de atender a premente necessidade de liberar o armazém da COLTIVARE AGRÍCOLA LTDA, a exequente concordou com a venda das 18.926 sacas de soja de 60 kg arrestadas e localizadas na empresa Coltivare Agrícola, devendo ser vendida pelo preço de mercado para não causar prejuízos as partes e que seu valor seja depositado em juízo, com a posterior expedição de alvará em favor da parta Exequente para levantar a quantia depositada devidamente corrigida monetariamente. No que se refere ao desconto de R$ 113.559,40 pela armazenagem do produto, em virtude de não ser objeto dos autos, entendeu que o terceiro deveria recorrer às vias judiciais em face do Executado (seu contratante) para receber tal valor. A parte executada se manifestou no ID. 143010075 na origem indicando que não se opunha à venda da soja arrestada e depositada na Coltivare, descontando seu pagamento no valor de R$ 113.559,40. Em 30/11/2022 foi proferida decisão na qual restou deferido os pedidos nos seguintes termos (ID. 143930280): [...] Com relação ao pedido da Coltivare Agrícola de ID140519186, promovo seu cadastramento como terceira interessada apenas para fins de intimação. Considerando a concordância manifestada por ambas as partes, e tendo em vista que se trata de bem perecível, defiro a alienação a preço de mercado, pela depositária, das 18.926 sacas de soja de 60kg cada, arrestadas em 20/04/2022, devendo ela depositar o produto integral da alienação em conta de depósito à disposição deste Juízo. Tendo em vista a faculdade de retenção que é outorgada ao depositário e prevista no art. 644 do Código Civil, a depositária deverá apresentar em Juízo o contrato havido com o executado e a planilha detalhada do valor que lhe é devido, a fim de que lhe seja deferido o pagamento. Saliento que a depositária deverá depositar em juízo o valor integral da alienação, prestando contas do valor apurado. O montante que é devido pelos custos de armazenagem lhe serão posteriormente restituídos, após a análise do contrato e da planilha de débitos que vier a apresentar. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para alienação, depósito e prestação de contas, a fim de eximir a depositária de seu encargo. No mesmo prazo supra, fica a terceira interessada intimada a regularizar sua representação processual, mediante apresentação de seus atos constitutivos e procuração em favor do patrono que firmou a petição de ID140519186. Em 28/03/2023 foi deferido o prazo de 05 dias para a agravante comprovar o cumprimento da decisão ID. 143930280, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial relativamente à venda das sacas de soja, ID. 153884532 na origem. Em 16/05/2023 foi determinada a intimação pessoal por intermédio de oficial de justiça o representante legal da empresa Coltivare Agrícola para que cumpra a decisão ID 143930280 no prazo de 30 dias, ID. 158775600 na origem. Em 04/09/2023 a empresa agravante foi intimada pessoalmente por carta precatória juntada em 11/09/2023, ID. 171470286 na origem. Em 17/11/2023 a agravante COLTIVARE AGRÍCOLA LTDA peticionou nos autos informando que “...após inúmeras trocas de mensagens (onde NÃO houve da parte do credor nenhuma manifestação propositiva com efetiva intenção de COLABORAR, registre-se) houve cotação de preço de mercado perante compradores tradicionais, onde uma única empresa manifestou REAL INTERESSE NA AQUISIÇÃO (AGRÍCOLA ALVORADA S.A.) tendo, em paralelo, o proprietário/contratante subscrito contrato/autorização para a movimentação física, possibilitando também a remessa mediante documentação fiscal apta.”, ID. 178456410 na origem. Em 02/01/2024 foi proferida decisão na qual restou determinada à agravante (ID. 182922494 na origem): “[....] o depósito judicial do valor dos grãos correspondente à alienação, na notação de R$ 145,00 por saca; a apresentação da planilha com as despesas de armazenagem calculadas até novembro de 2022; e a aplicação de multa diária em caso de descumprimento [...].” A agravante COLTIVARE AGRÍCOLA LTDA interpôs embargos de declaração em 26/01/2024, ID. 184823136. Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos: [...] Observo que a decisão ID 143930280, já preclusa, deferiu a alienação, pela fiel depositária e a preço de mercado, de 18.926 sacas de soja com 60kg cada, determinando a prestação de contas e o depósito judicial de todo o valor obtido com a alienação. Com relação à retenção de despesas autorizada pelo art. 644 do Código Civil, ficou condicionada à apresentação do contrato feito entre a depositária e a parte executada para padronização e armazenagem da soja posteriormente penhorada neste processo e de planilha detalhando os valores que lhe são devidos para posterior levantamento de valores pela fiel depositária. Embora a empresa Coltivare Agrícola esteja ciente da autorização de venda desde 07/12/2022, conforme demonstram os expedientes processuais (cópia em anexo), não consta nos autos sequer indício de que tenha se beneficiado com a venda em data posterior ao prazo concedido e também não vislumbro a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, sobretudo diante da necessidade de intermediação perante terceiros e dos esforços empreendidos com a finalidade de concretizar a venda, conforme demonstrado nas petições ID 178456410 e ID 184823136 e seus anexos, de maneira que eventual prejuízo da parte exequente deverá ser objeto de ação própria, o que em todo caso não afasta a necessidade de restituir, à fiel depositária, as despesas que realizou no exercício do encargo, conforme dispõe o art. 161 do CPC. Assim, acolho os embargos de declaração apenas para tornar sem efeito o preço da saca consignado na decisão ID 182922494. Com relação ao montante obtido com a venda da soja, objeto de penhorada neste processo, deve ser considerado o valor de mercado à época da operação, fixado em R$ 120,00 por saca de 60kg, conforme o termo particular ID 178456417, o contrato ID 178456414 e o termo aditivo ID 178456413, totalizando R$ 2.271.120,00 que deveriam ser depositados pela compradora no dia 10/01/2024 em conta judicial vinculada a este processo. Contudo, consta nos autos apenas o depósito realizado pela empresa Coltivare Agrícola no valor de R$ 398.551,54 (ID 184825697), enquanto que as despesas realizadas pela empresa Coltivare Agrícola foram arroladas na planilha ID 178456419, totalizando R$ 350.141,48 em 11/11/2023. Além disso, a fiel depositária informa na petição ID 184823136 que o contrato de compra e venda da soja foi rescindido após a retirada de apenas 289.360kg do produto, o que corresponde a R$ 578.720,00, e que o restante permanece armazenado em suas dependências. Assim, mantenho, por ora, a empresa Coltivare Agrícola no encargo de depositária fiel e, com o fim de esclarecer os fatos, concedo o prazo de 15 dias para: a) a empresa Coltivare Agrícola comprovar a retirada dos 289.360kg e esclarecer se o valor depositado no ID 184825697 refere-se à atualização das despesas informadas na planilha ID 178456419; b) a parte executada esclarecer se o contrato de compra e venda ID 178456414 e seu termo aditivo ID 178456413 foram rescindidos, juntando aos autos o respectivo termo ou outros documentos que comprovem as alegações. [...].” Restou decorrido o prazo para a empresa COLTIVARE AGRÍCOLA, cumprir a determinação e prestar os esclarecimentos em 02/04/2024. Em 09/01/2025 foi proferida a decisão agravada, disponibilizada no DJe em 21/01/2025, ID. 223280421 na origem. A parte agravante alega, em suas razões recursais que não pode ser responsabilizada pelo depósito dos valores referentes ao wash out e tributação da operação. Conforme se verifica dos fatos relatados acima, em 29/01/2024 e embargos de 04/03/2024, foi determinada à agravante que esclarecesse se o valor depositado no ID. 184825697 (na origem) referia-se à atualização das despesas informadas na planilha de ID. 178456419 (na origem), e a parte executada que comprovasse que o contrato de compra e venda ID. 178456414 (na origem) e seu termo aditivo ID. 178456413 (na origem) foram rescindidos, juntando aos autos o respectivo termo ou outros documentos que comprovassem as suas alegações. No entanto, nem a agravante e nem o executado se manifestaram à época. Coube à parte executada, portanto, comprovar que o contrato de compra e venda e seu termo aditivo foram rescindidos. Embora, à época, também tenha restado à agravante esclarecer se o valor depositado no ID .184825697 referia-se à atualização das despesas informadas na planilha ID. 178456419, e a agravante deixou de se manifestar, não é possível, a um primeiro momento, impor a responsabilidade em questão à COLTIVARE AGRÍCOLA, o que pressupõe a existência da probabilidade do direito. De outro lado, não se verifica qualquer evidência de que a parte agravante venha a sofrer algum dano de gravidade ou de difícil reparação, tampouco o risco de perecimento do direito vindicado antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. Aliás, a agravante, ainda que de forma genérica, sequer mencionou qual seria o perigo da demora para requerer a suspensão liminar da decisão agravada. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como no presente caso, impede o deferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos temos do art. 1019, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital